Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701592-80.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SAMARA DA COSTA GONÇALVES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SAMARA DA COSTA GONÇALVES LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado, embora tenha interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a matéria é eminentemente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018